Tribunal: TJBA
Processo: 8039535-76.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039535-76.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

AGRAVADO: COSMIRO PEREIRA VIEIRA

Advogado(s)
:
LEONARDO BATISTA RUAS, MARINEIDE MOTA RODRIGUES registrado(a) civilmente como MARINEIDE MOTA RODRIGUES, MARIE CHRISTINIE MAGALHAES COLARES, IZABELLI ASSUNCAO ALMEIDA BRAMBINI DE OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DISCU
SSÃO

DE
DÉBITO RELATIVO ÀS FATURAS OBJETO DA DEMANDA.
DÉBITO PRETÉRITO.
MANUTENÇÃO DA LIMINAR CONDICIONADA AO PAGAMENTO DAS
FATURAS
VINCENDAS DURANTE O CURSO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8039535-76.2023.805.0000, em que figuram como Agravante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
e Agravado
COSMIRO PEREIRA VIEIRA.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2024

Desembargador(a) Presidente

Desª Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça